Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708406-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON RIBEIRO NEVES EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NELSON RIBEIRO NEVES contra acórdão de ID – 23772624. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24170241. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO BRADESCO CARTOES S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator